Tribunal: TJES
Processo: 5003563-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003563-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Agência
Marítima
Universal Ltda

contra o v. acórdão de id 2782479, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

A embargante, em suas razões recursais (id 2922122), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

(i)
não analisou a aplicação do princípio da menor onerosidade ao caso concreto;
(ii)
não se pronunciou quanto à instabilidade econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus;
(iii)
não se manifestou quanto ao julgamento de agravo de instrumento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual se entendeu pela necessidade de flexibilização da jurisprudência em razão da gravidade dos fatos;
(iv)
também se omitiu quanto ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual veda a prolação de decisão com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

A parte embargada, em sede de contrarrazões (id 2922122), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Agência
Marítima
Universal Ltda

contra o v. acórdão de id 2782479, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

A embargante, em suas razões recursais (id 2922122), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

(i)
não analisou a aplicação do princípio da menor onerosidade ao caso concreto;
(ii)
não se pronunciou quanto à instabilidade econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus;
(iii)
não se manifestou quanto ao julgamento de agravo de instrumento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual se entendeu pela necessidade de flexibilização da jurisprudência em razão da gravidade dos fatos;
(iv)
se olvidou quanto ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual veda a prolação de decisão com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que o magistrado não se equivocou ao acatar a recusa do bem oferecido como garantia, não havendo que se cogitar em abusividade na prática de tal ato, pois a lei de execuções fiscais (lei nº 6.830/80) expressamente autoriza que o Fisco recuse os bens oferecidos em garantia, além de assegurar a penhora em dinheiro em primeiro lugar na ordem dos bens a serem penhorados.

Neste contexto, o voto condutor do acórdão traz julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça que traduz sua jurisprudência pacífica sobre o tema, no sentido de que “
em execução fiscal,
o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da lei nº 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade
” (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Como se pode perceber, a Corte Superior não só reconhece a legalidade da recusa da Fazenda Pública de bem oferecido à penhora quando inobservada a ordem legal da LEF, como também preceitua expressamente que tal circunstância
não constitui ofensa ao princípio da menor onerosidade
.

E o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável à alegação de que a pandemia do novo coronavírus gerou instabilidade financeira, eis que, para além de constituir afirmação demasiadamente genérica, não é suficiente para afastar a aplicação de regra legal cuja legitimidade vem sendo reiteradamente reconhecida pelos Tribunais Superiores, consoante explicitado alhures.

Outrossim, em relação ao art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não há que se falar em omissão quanto à sua aplicabilidade, visto que o pronunciamento judicial objurgado não lançou mão de valores jurídicos abstratos, mas sim de regra prevista na legislação pertinente. Em verdade, curiosamente, quem pretende a adoção de princípios para a resolução da questão é a própria embargante, de modo que o não acolhimento de sua pretensão dispensa a aplicação do citado artigo 20 da Lindb.

Por fim, quanto ao julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por não se tratar de precedente de observância obrigatória, sua menção no acórdão é dispensável, visto que este órgão jurisdicional não está, por óbvio, de nenhuma forma vinculado ao que fora decidido por aquele Sodalício.

Neste particular, não é demais rememorar que a contradição constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados.

Logo, o simples fato de o acórdão hostilizado estar em dissonância com o julgado do TRF-4 trazido pela agravante, por si só, não constitui nenhum vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Enfim, certo é que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a parte recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.